Tribunal: TJSP
Processo: 1042837-92.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. Demanda julgada improcedente. Recurso do autor. Pretensão de reforma. Alegação de que firmou instrumento de renegociação/confissão de dívida com o réu. Descontos das parcelas de empréstimo em conta corrente admitidos desde que o consumidor tenha prévia

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RENEGOCIAÇÃO DÍVIDA DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. Demanda julgada improcedente. Recurso do autor. Pretensão de reforma. Alegação de que firmou instrumento de renegociação/confissão de dívida com o réu. Descontos das parcelas de empréstimo em conta corrente admitidos desde que o consumidor tenha prévia ciência de tais lançamentos, não constituindo ilícito a ser indenizável. Réu que demonstrou a renegociação de dívidas. Sentença mantida.

Recurso desprovido.